Tribunal: TCU
Processo: 039.987/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13470/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.987/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Fernandes de Almeida Rangel (XXX.824.347-XX); Cesar Antonio da Costa Borges de Carvalho (XXX.237.417-XX); Claudia Gregorio de Britto (XXX.740.517-XX); Dayanna Henrique Gomes Garcia (XXX.513.747-XX); Guilherme Avila Cerqueira Santos (XXX.205.867-XX); Leonardo Machado da Silva (XXX.392.287-XX); Marlon Magno Monteiro Machado (XXX.046.386-XX); Roberto Santos da Cunha (XXX.900.327-XX); Rogerio Pinto Espindola (XXX.001.197-XX); Sarah Fernandes Figueiredo Bigo (XXX.371.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.